Tribunal: TJDFT
Processo: 0726747-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial relativa a dívida de cédula de crédito bancário.
2. Decisão anterior – A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante-executada na qual ela alegou a nulidade da citação editalícia.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se a citação por edital da executada atendeu aos requisitos legais.
III – Razões de decidir
4. A citação editalícia da executada foi realizada consoante ditames do art. 256, inc. II e §3o, do CPC, uma vez que empreendidas diversas diligências para a sua localização, inclusive nos endereços obtidos nos sistemas, todas infrutíferas, portanto, o ato não padece de nulidade. Mantida a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.